Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-78.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008686-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA - CPF: 057.598.716-25 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS MIGUEL HUEB - CPF: 049.200.686-54 (AGRAVANTE), NASSIM MIGUEL HUEB NETO - CPF: 044.253.906-10 (AGRAVANTE), MARIO MIGUEL HUEB - CPF: 063.064.796-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO UBALDO TELES - CPF: 235.664.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0007-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (em substituição legal) , Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
— RECONHECIMENTO DO PEDIDO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Possível é a redução
dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese de reconhecimento do pedido após a oposição de
exceção de pré-executividade
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ana Carolina Junqueira Hueb Cunha
,
João Carlos Miguel Hueb
,
Maria Angélica Junqueira Hueb
,
Mário Miguel Hueb
e
Nassim Miguel Hueb Neto
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 184960184).

Asseguram que o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil não é aplicável ao caso, pois, “
a Fazenda Pública não concordou com a exceção oposta pela Agravante, mas apresentou nova CDA com exclusão dos agravantes
”. Ainda, “
não havia qualquer dever de conteúdo obrigacional a ser cumprido pela
[...]
decorrente de suposto reconhecimento da exceção de pré-executividade
”.

Asseveram que “
só cancelou a Certidão de Dívida Ativa em relação à Agravante Maria Angélica após a apresentação da exceção de pré-executividade
.”.

Requerem o provimento do recurso para que seja afastada a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 188705661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ana Carolina Junqueira Hueb Cunha
,
João Carlos Miguel Hueb
,
Maria Angélica Junqueira Hueb
,
Mário Miguel Hueb
e
Nassim Miguel Hueb Neto
interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Viação Xavante Ltda.
e outros, acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios em oito por cento (8%) sobre valor da causa, reduzidos pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O excepto reconheceu a pretensão relativa à ilegitimidade passiva dos sócios excipientes, restando ao juízo, portanto, a sua homologação.

Em face da ilegitimidade, deixo de apreciar as demais questões suscitadas na exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, homologo o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios excipientes.

Condeno o excepto a honorários de 8% do valor da execução, reduzidos pela metade, entretanto, em razão do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Retifique-se o polo passivo.

Se inerte o exequente em 30 (trinta) dias, suspender-se-á a execução independentemente de conclusão.

Intime-se. [...]. (Id. 165217655 – fls. 85/86).

Nada obstante o Desembargador Luiz Carlos da Costa ter dado provimento ao recurso na data de 17 de maio de 2023 (Id. 168784655), com a interposição de agravo interno pelo Estado de Mato, proferiu decisão monocrática em 8 de outubro do mesmo ano para
reconsiderar a decisão agravada e, negar provimento ao agravo de instrumento (Id. 184960184).

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante R$ 1.060.775,11: um milhão sessenta mil setecentos e setenta e cinco reais e onde centavos,

decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
(certidão de dívida atualizada nº 2021431667, Id. 165217655 – fls. 79/80), em que a inicial foi protocolada em 28 de outubro de 2021 (Id. 165217655 – fls. 11/12) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de novembro do mesmo ano (Id. 165217655 – fls. 14/15).

Os agravantes Ana Carolina Junqueira Hueb Cunha, João Carlos Miguel Hueb, Maria Angélica Junqueira Hueb, Mário Miguel Hueb e Nassim Miguel Hueb Neto, na data de 12 de janeiro de 2022, opuseram
exceção de pré-executividade
, por serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal (Id. 165217655 – fls. 23/30).

Em 3 de maio de 2022, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, para finalização do procedimento administrativo de alteração da certidão de dívida ativa, ainda, pugnou pela não condenação ao pagamento de honorários com a fundamento
artigo 26 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e, subsidiariamente, caso fixado, a aplicação do
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para que sejam reduzidos pela metade (
Id. 165217655 – fls. 77).

Por conseguinte, em 10 de abril de 2023, foi prolatada a decisão que acolheu a alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes
e
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
em oito por cento (8%) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (
Id. 165217655 – fls. 85/86).

A questão consiste em saber se a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”, aplicar-se-ia aos casos de reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade.

É verdade que, já foram proferidos dezenas de decisões e votos a afastar a aplicação do citado dispositivo na execução fiscal em favor da Fazenda Pública, porque incidiria tão somente na hipótese em que o devedor reconhece a procedência dos pedidos (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000423-68.2021.8.11.0019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de maio de 2023; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1031297-67.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de novembro de 2022).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4º do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor:

[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia,
o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo
.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor
.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de

2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, presente a circunstância do reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: apelação 0004703-45.2015.8.11.0008, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de janeiro de 2024; apelação 1002831-85.2020.8.11.0045, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 14 de novembro de 2023; agravo interno 1005020-07.2018.8.11.0045, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 16 de outubro de 2023; agravo de instrumento 1025437-77.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 27 de fevereiro de 2023; apelação 1007734-66.2018.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 22 de maio de 2022.

Ademais, o montante fixado em oito por cento (8%) sobre o valor da causa (
R$ 1.060.775,11: um milhão sessenta mil setecentos e setenta e cinco reais e onde centavos
), reduzido pela metade, o que corresponde a R$ 42.431,00: quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais apresenta-se em patamar razoável.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024